Tribunal: TJDFT
Processo: 0767087-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. REDE PÚBLICA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer consulta em oncologia e em radioterapia. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).4 – Consulta fornecida pelo Estado. Tratamento oncológico. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Dispõe o art. 2o, da Lei 12.732/2012, que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Ademais, nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável (art. 2o, §3o, incluído pela Lei no 13.896, de 2019). A recorrente foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero e necessita de consulta em oncologia e em radioterapia. O prontuário indica que a paciente foi incluída na regulação em 14/11/2022, para consulta em oncologia, e em 05/12/2022, para consulta em radioterapia, ambos com prioridade Vermelha - Emergência (ID 43408790 – Pág. 6/7). Em sede recursal, foi concedida tutela de urgência para garantir a realização do procedimento pleiteado (ID. 43478806). O transcurso de mais de 60 dias de espera pela consulta supera o prazo estipulado pela norma de regência, pelo que não é razoável deixar ao critério do órgão regulador. O prazo legal de 30 dias para realização de exames, que podem ser eventualmente solicitados pelo médico especialista, é diretamente afetado em razão de demora no fornecimento da consulta médica. Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID. 44099476). Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de fornecer à autora as consultas pleiteadas, independentemente da ordem de prioridade na fila de atendimento estabelecida pelo órgão regulador. Sentença que se reforma para confirmar os efeitos da decisão que antecipou a tutela e julgar procedente o pedido da autora para condenar o réu a fornecer consulta em oncologia e em radioterapia, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 5 dias.5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W